Tribunal: TJSP
Processo: 2050590-15.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Excipiente que se insurge contra rejeição da exceção de pré-executividade. Pretensão de reconhecimento de descumprimento de cláusula contida na carta de fiança. A "exceção de pré-executividade" é admitida como meio de intervenção da parte nos próprios autos da execução, por meio de mera petição, para veiculação de questões relativas a normas ou matéria de ordem pública que,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Excipiente que se insurge contra rejeição da exceção de pré-executividade. Pretensão de reconhecimento de descumprimento de cláusula contida na carta de fiança. A "exceção de pré-executividade" é admitida como meio de intervenção da parte nos próprios autos da execução, por meio de mera petição, para veiculação de questões relativas a normas ou matéria de ordem pública que, ordinariamente, resultem em nulidades. Como a alegação de descumprimento de cláusula da carta de fiança não se trata de matéria de ordem pública, não pode ser apreciada por meio de exceção. Decisão preservada.

Recurso desprovido.